Tribunal: TJDFT
Processo: 0002321-68.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0002321-68.2016.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: IRENILDA MESQUITA PINTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIENA D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial, de forma unipessoal, o eminente Ministro Relator Marco Aurélio Buzzi cassou o acórdão e determinou o retorno dos autos para prosseguimento do julgamento, quando deverá ser colhido o voto do quinto julgador, observando-se o mecanismo da ampliação de quorum instituído no art. 942 do Código de Processo Civil. Contudo, a inclusão em pauta decorreu de ordem do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, afirmando ser o Relator, porque foi o redator do acórdão e este não foi cassado, vindo apenas para completar o quorum com participação de mais um Desembargador. Este Presidente da Turma entendeu que não há mais Relator do processo, como o ato de determinação para o processo ser incluído em pauta não configura ato de urgência, de modo a atrair a atuação do Relator eventual. determinou a redistribuição do processo. Esse entendimento adveio em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, relatora originária do feito, em 1o de março de 2021 (Port/GPR 365/2021 – DJe 4/3/21, pg. 38, publicada em 5/3/21). Assim, tendo em vista a interposição de recurso inominado nos autos do PA SEI 6363/2021 para a 1a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal, a fim de dirimir dúvida acerca da competência para o julgamento da presente apelação, a eminente Primeira Vice-Presidente deste egrégio Tribunal, que se encontrava em exercício, deu provimento ao recurso e anulou a redistribuição, usando como um dos fundamentos que o acórdão não foi cassado. Esse ato de cassação, data venia, está expresso na decisão do eminente Relator na Corte Superior. Registre-se que da decisão que acolheu o recurso este Presidente da Turma apresentou pedido de reconsideração, devendo ser convolado em recurso para o egrégio Conselho Especial nas Funções Administrativas, caso o decisum seja mantido pelo órgão da Administração. entendendo que os atos praticados no processo são puramente administrativos, sendo cabível recurso para a Primeira Vice-Presidência e reconhecendo sua competência para apreciar e rever ato de Presidente. Os atos determinando inclusão em pauta, retirada de pauta, foram exarados nos autos pelo Presidente da Oitava Turma e o eminente Desembargador, bem como afirmação se o acórdão foi ou não cassado. A meu ver, tais atos praticados nos autos da Apelação são jurisdicionais e podem ser resolvidos em eventual conflito de competência ou de atribuições, o que atrai, respectivamente, a competência do Conselho Especial Jurisdicional ou do Conselho, em suas Funções Administrativas. Diante do fato de a Primeira Vice-Presidência ter baixado em diligência o processo administrativo para minha manifestação e do douto Desembargador Diaulas, o processo deve continuar suspenso até a decisão da eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, Vice-Presidente desta colenda Corte, ou no máximo durante 30 (trinta) dias. Junte-se esta decisão no processo administrativo. Oportunamente, retornem este autos conclusos a este Presidente. Brasília, 9 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Presidente da Turma